Tribunal: STF
Processo: Rcl 62281
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Vânia Gonçalves Palma e outros em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, proferida nos autos do Processo 0800605-78.2020.8.12.0008. 



    Em sua razões, os reclamantes sustentam, em síntese, aplicação indevida da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “Inicialmente, importa explicar que o processo originário acima referido foi ajuizado pelos Reclamantes em face dos reclamados com o intuito de obter sua nomeação e posse para a Função Professor de Língua moderna Inglês no Município de Corumbá. 



    Tal pleito tem por fundamento o fato de que foi disponibilizada no Edital do concurso 01 vaga para preenchimento imediato e formação de cadastro reserva (item 1.1 do Edital), para o cargo pretendido pelos Reclamantes, qual seja, Professor de Língua Moderna Inglês. 



    Apesar de prever apenas 01 (uma) vaga editalícia, o Município de Corumbá, exercendo o seu juízo de discricionariedade, já convocou diversos candidatos, consoante copias dos Diários Oficiais anexos. 



    Cabe ressaltar que com as vagas puras comprovadamente existentes e ora pleiteadas foram divulgadas por meio da Resolução 159-160/2018 (cópia anexa) foi objeto de impugnação em diversos mandados de segurança cuja resolução do mérito assegurou a nomeação de diversos candidatos, exceto dos reclamantes, e ainda, objeto da ação civil pública nº 0900006-84.2019.8.12.0008 (cópia anexa) que reconheceu a ilegalidade das contratações temporárias e determinou a rescisão de todos os contratos e o preenchimento das vagas pelos candidatos aprovados no certame. Porém, as vagas puras em comento (que atinge o número da classificação dos reclamantes) não foram preenchidas integralmente e permanecem em situação de ilegalidade.



    Em razão disso, foram registrados diversos pedidos de informações junto ao Município de Corumbá, entre ele o de nº 4ZH7S4XN que comprovou a permanência das contratações irregulares. 



    Diante de tal realidade, a mera expectativa de direito dos Reclamantes, inicialmente fora do número de vagas, convolou-se em direito subjetivo à sua nomeação, a partir do momento em que o Município abriu mais de 30 (trinta) vagas puras – revelando expressa e inequívoca necessidade de preenchimentos dessas quantidade de vagas – mas somente 8 (oito) foram preenchidas, revelando a necessidade de convocação de outros candidatos, dentre os quais, os Reclamantes, próximos candidatos a serem nomeados. 



    Nesse cenário, o D. Magistrado de 1º grau, não seguindo a linha dos precedentes desta Corte Suprema, entendendo pela inexistência de direito subjetivo, e, por isso, denegou-lhes a segurança requerida. 



    Em virtude do desacerto da sentença, em sede de recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, manteve inalterada a sentença que denegou a segurança. 



    Diante deste arresto, que contraria frontalmente precedentes dessa Excelsa Corte (RE 837.311-RG e RE 916425 AgR) – conforme se verá adiante –, os Reclamantes interpuseram recurso extraordinário, haja vista a contrariedade ao artigo 37 da CF/88 (violação aos princípios da legalidade e impessoalidade). 



    A Vice-Presidência do TJMS, todavia, negou seguimento ao RE por entender que o acórdão acima estava supostamente não teria preenchido os requisitos de admissibilidade. 



    Entretanto, foi interposto agravo ante a evidência de que as decisões ora reclamadas aplicaram equivocadamente o precedente do RE 837.311-RG (aplicou a tese geral firmada no preceito, e não sua exceção), afrontando, até mesmo, precedente específico cabível ao caso concreto, não havendo alternativa aos Reclamantes senão a propositura desta demanda”. (eDOC 1, pp. 2-3 - ID: 275e1a78)



    Nesses termos, aduzem que “há direito subjetivo à nomeação para quem é aprovado dentro do número de vagas previsto no edital ou que vierem a figurar no número de vagas posteriormente criadas (ou que venha a nelas se inserir em razão de desistência, impossibilidade de assunção dos melhores classificados ou exoneração) e para as quais a Administração demonstre a necessidade de preenchimento por ato inequívoco, como a convocação/nomeação para 6 os cargos (situação nº 2), situação incontroversa e inequívoca essa idêntica a dos ora Reclamantes no presente caso concreto”. (eDOC 1, p. 5 - ID: 275e1a78)



    Diante disso, concluem que “tendo havido inequívoca demonstração de necessidade de preenchimento das mais de 30 (trinta) vagas, e como 08 (oito) candidatos convocados já assumiram/preencheram parte das vagas existentes, surgiu o direito objetivo à nomeação dos candidatos seguintes, dentre os quais figura os Reclamantes”.(eDOC 1, p. 7 - ID: 275e1a78)



    Requerem assim a concessão de medida liminar para suspender o feito na origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    De início, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, registro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)



    Cumpre ainda destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 



    “Art. 988 (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (grifo nosso)



    No caso, observo que a autoridade reclamada não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão:



    “Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por VANIA GONÇALVES PALMA, RICARDO MODESTO DE PINHO, FLAVIA MARCIA GOMES DA CUNHA, em face da decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão o recurso representativo da controvérsia (RE 837311 – Tema 784) (fls. 27/29 do seq. 50002).



    (...)



    Examinando os autos, verifica-se que a decisão monocrática guerreada negou seguimento ao Recurso Extraordinário com entendimento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação da Suprema Corte, firmada no Tema 784/STF, conforme o dispositivo:



    (...)



    É de se verificar que a decisão monocrática contra a qual se insurge o agravante é passível de impugnação apenas por Agravo Interno, conforme dispõe a norma do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil:



    (...)



    O art. 1.042 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre o agravo em recurso extraordinário e em recurso especial, estabelece o cabimento do agravo dirigido àquelas Cortes, nos seguintes termos: 



    ‘Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.’ (destacamos). 



    Vale destacar que, nesses casos, o exame de admissibilidade realizado pela Vice-Presidência da Corte de Justiça recorrida não configura usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e que a interposição de agravo em recurso extraordinário em vez do agravo interno nessas situações, configura erro inescusável, insuscetível de aproveitamento com base no princípio da fungibilidade, podendo ser aqui não conhecido.



    (...)



    POSTO ISSO, NÃO CONHEÇO do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por VANIA GONÇALVES PALMA, RICARDO MODESTO DE PINHO, FLAVIA MARCIA GOMES DA CUNHA, por inadequação da via eleita”. (eDOC 27, pp. 18-20 - ID: a7c9ee90)



    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 58.037 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020; grifo nosso)



    Ademais, ressalto que, ao inadmitir recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC).



    Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. CABÍVEL APENAS NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE RETRAÇÃO PELO JUIZO DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DA PARCIAL PROVIMENTO. 1. Certificada a ocorrência do trânsito em julgado do ato reclamado em data posterior ao ajuizamento da reclamação, o afastamento do óbice da Súmula 734 é medida que se exige. 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. A decisão do Juízo de origem que nega seguimento a recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com decisão desta Corte em processo submetido à sistemática da repercussão geral não é impugnável por meio do agravo do art. 1.042 do CPC, nem por reclamação. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Usurpação de competência não verificada. 5. Agravo regimental parcialmente provido. Mantida, em parte, a decisão agravada no que negou seguimento à reclamação ante a ausência de usurpação da competência desta Corte”. (Rcl 41.800 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.2.2021; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 37.555 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.3.2020; grifos nossos)



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não socorreria aos reclamantes quanto ao cabimento da presente reclamação.



    Isso porque, não obstante o exaurimento das instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. 



    Registre-se que o STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou que os reclamantes não teriam direito subjetivo à nomeação, porquanto não comprovada qualquer preterição. Confira-se, pois, ementa do julgado:



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR – CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA PURA OU DA OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO – PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO – SENTENÇA MANTIDA. Não é admitida a juntada de documento novo após a prolação da sentença se o documento não visa a comprovação de um fato novo que tenha surgido após a decisão, o qual justificasse a sua juntada tardia, nem tampouco fora alegado pelo recorrente algum motivo de força maior que amparasse o impedimento de apresentar o documento oportunamente, sendo que o direito de produzir tal prova restou precluso. Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral (RE 837.311), em se tratando de candidatos classificados além do número de vagas previstas no edital, a nomeação é mera expectativa de direito, que somente se transforma em direito subjetivo diante da superveniência de vaga a ser preenchida, e da constatação da necessidade e conveniência de seu provimento, com preterição arbitrária e imotivada da ordem de classificação, dentro do prazo de validade do certame. Não existindo comprovação de que as contratações temporárias se deram para preencher vagas puras ou de que houve preterição dos candidatos aprovados, não há falar em direito à nomeação. Recurso conhecido, mas desprovido”. (eDOC 24, pp. 35-36 - ID: b10c74e4) 



    Desse modo, em que pese a discordância dos reclamantes, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Alegado equívoco na aplicação paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 837.311, tema 784 e RE-RG 598.099, tema 161). Não ocorrência. 5. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.318 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.12.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente